Tribunal: TCU
Processo: 003.287/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4525/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.287/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assunta Terezinha Nicoli (XXX.490.566-XX); Fatima Aparecida de Carvalho Faria (XXX.547.176-XX); Heloiza Frossard Palhares (XXX.136.836-XX); Lenita Vieira de Souza (XXX.944.846-XX); Maria das Gracas Calisto Albano (XXX.384.066-XX); Marx Ivam Dietrich (XXX.345.176-XX); Sebastiao Nasario Costa (XXX.268.771-XX); Waldir Nascimento Filho (XXX.868.496-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.